Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. INDISPONÍVEL. TEMA 548/STF. APLICÁVEL. DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.008.166/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento que “a educação básica, compreendendo a creche e a pré-escola, constitui direito básico de crianças e jovens assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Poder Público dar efetividade integral ao comando constitucional”, não havendo, no caso concreto, nenhuma característica que diferencie a lide para que se afaste a aplicação da referida tese.
3. A educação é direito indisponível, principalmente a educação infantil, que é a porta de entrada ao processo educacional, não podendo ser prejudicada ante as omissões e inabilidades administrativas, bem como defeso à Administração escusar-se de suas obrigações.
4. Não há prova nos autos sobre supostas violação ao princípio da isonomia, a mera alegação sobre expectativa de direito de outras crianças ou a existência de fila não é capaz de afastar o direito indisponível à educação da agravada.
5. A situação do menor em fila de espera para obtenção de vaga em creche pública já é suficiente para a obtenção do seu direito, insustentável a necessidade de comprovação de existência de vaga em creche próxima a residência e a negativa ao seu preenchimento.
6. A despeito da obrigatoriedade do Estado em garantir o acesso em creches e pré-escolas, o atendimento em período integral não é de observância estrita por ausência de previsão legal.
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.